Tribunal: TJES
Processo: 5010598-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010598-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDVAN DOS SANTOS QUARESMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

5010598-60.2022.8.08.0000

P
ACIENTE:
EDVAN DOS SANTOS QUARESMA

AUT
ORIDADE
COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE L
INHARES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
EDVAN DOS SANTOS QUARESMA
,

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. Juiz
de
Direito
da
1
ª Câmara Criminal de
Linhare
s
,
em razão da d
ecisão
que manteve o paciente preso preventivamente nos autos do pr
ocesso nº 000
1867
-
70
.202
2
.8.08.00
30
,
em que
responde
pela suposta prática d
o
s
crime
s
previsto
s
no art. 33,

caput
c/c art. 35,
caput
,
da

Lei nº 11.343/06
.

Sustenta
o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva,
argumentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é primário,
portador de bons antecedentes,
além de possuir
emprego e
residência fix
os
.
Aduz ainda que a concessão d
e
liberdade do autor não
re
presenta prejuízo algum para a instrução,
tampouco
risco para a execução penal se lhe sobrevier a condenação.

R
equer,
liminarmente, a
expedição de alvará de soltura do paciente
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3830384
)
e parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
3841127
)
opin
ando
pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

Conforme consta nos autos,
as investigações contra o paciente Edvan dos Santos Quaresma, teve início
após a prisão em flagrante

do
seu irmão
Maycon dos Santos Quaresma,

também denunciado,

o que se deu
no dia 11 de fevereiro de 2022.

Se extrai que, a
o realizar a
referida
prisão, os militares
apreenderam uma
grande quantidade de
entorpecentes
,
de
dinheiro
e um aparelho celular, sendo todos de propriedade d
e
Maycon.
Ressalto
que
este
possui
um mandado de prisão em aberto,

três passagens por tráfico, um
por
homicídio e um
por
porte ilegal de arma de fogo.

Posteriormente
, a Autoridade Policial requereu ao juízo competente a autorização de quebra de sigilo e extração de dados
no celular apr
e
endido,
conforme consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID 3657769).

Assim, mediante autorização do juízo, na tentativa de encontrar elementos de informação para auxiliar na repressão
a
o tráfico de drogas, evidenciou-se a prática criminosa de vários indivíduos, incluindo o paciente
Edvan dos Santos
Quaresma
, vulgo “
B
atata”.

L
ogo, ao analisar as conversas
extraídas
e
ntre Maycon dos Santos
Quaresma
e o ora paciente Edvan dos Santos Quaresma,
c
onstata-se
que os dois falam sobre armas de fogo, no qual Maycon
pretende
comprar uma arma e “
B
atata” faz perguntas com o objetivo de saber quanto ele estaria disposto a pagar.

Adiante, em outras
conversas também permeiam a traficância, onde ambos falam sobre quantidade de drogas, preparo, distribuição e o lucro com a mercadoria.

Destaco
ainda que o paciente foi citado em uma conversa realizada entre
os
denunciados
Maycon e Pablo, afirmando que Edvan seria chefe de uma “biqueira”, que significa ponto de tráfico.

Diante os fatos narrados, afere-se que o paciente fora
preso
preventivamente
em razão conversas extraídas, onde tratava de aquisição de arma de fogo, comércio de drogas, quantidade, preparo, distribuição e lucro.

Conforme ID nº 3657838 e 3657839
,
v
ejo que há, p
ortanto,
nesse estágio de cognição, indícios

d
a sua
participação na
prática do
s
crime
s
de tráfico de d
rogas e associação
para o
tráfico
,
havendo nos autos
diversas conversas
e
áudios,
comprovando
os diálogos
sobre drogas e armas
.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

E, no mais,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
,
já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto
no
art. 33,

caput
c/c art. 35,
caput
,
da

Lei nº 11.343/06
,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque,
apesar de
o paciente negar o envolvimento com o tráfico de drogas ao prestar esclarecimentos em sede policial,
há diversas conversas e áudios, anexados nos autos, que comprovam os diálogos sobre drogas e armas.

Quanto ao

periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública
e na conveniência da instrução criminal
, tendo em vista a gravidade
dos delitos a ele imputados
.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

E, in casu, a gravidade em concreto do crime encontra-se fundamentada em razão das condutas imputadas ao paciente, uma vez que o referido paciente, junto com o grupo que fora preso com ele, estão respondendo pelo crime de associação criminosa e tráfico de drogas.

Além disso, rememoro, que as provas anexadas pela polícia sinalizam a vinculação do paciente a organizações criminosas. E nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Dessa forma, embora não desconheça que o paciente possui condições pessoais favoráveis, entendo que, ao menos neste juízo inicial, inexistem elementos suficientes que permitam a concessão da ordem, já que a prisão preventiva encontra-se fundamentada, de forma concreta, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Além do mais
,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No sentido do até aqui exposto, destaco as seguintes jurisprudências deste E. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N° 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. 1. REITERAÇÃO PARCIAL DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONHECIMENTO PARCIAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Reiteração parcial das causas de pedir e pedidos aduzidos nos Habeas Corpus de Nº 0013052-35.2021.8.08.0000, julgado no dia 22 de setembro de 2021. Não conhecimento. 2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, visto que verificados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e seguridade à aplicação da lei penal.
3. Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que a Magistrada a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.4. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051981, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

P
or todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

5010598-60.2022.8.08.0000

P
ACIENTE:
EDVAN DOS SANTOS QUARESMA

AUT
ORIDADE
COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE L
INHARES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.

ILEGALIDADE
DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2.
No presente caso, a
prisão do paciente é cabível
,
já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto
no
art. 33,

caput
c/c art. 35,
caput
,
da

Lei nº 11.343/06
,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.
Já o
pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

4.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública
e na conveniência da instrução criminal
, tendo em vista a gravidade
dos delitos a ele imputados
.

5
.
Além disso
, as provas
que foram
anexadas pela polícia, sinaliza a vinculação do paciente a organizações criminosas. E nesse ponto,
é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6
.
Dessa forma,
embora não desconheça que o paciente possui condições pessoais favoráveis, entendo que, ao menos neste juízo inicial, inexistem elementos suficientes que permitam a concessão da
ordem
, já que a prisão preventiva encontra-se fundamentada, de forma concreta, na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

7
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.